Tribunal: TJDFT
Processo: 0739443-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Apelação – Liquidação individual provisória de sentença coletiva – Cédula de crédito rural – Inexistência de crédito.
Os documentos apresentados pelo Banco - demonstrativo de conta vinculada, sistema XER e Slip/XER712 - comprovam a amortização em período anterior ao contemplado no título executivo (março/1990). Não há crédito favorável ao apelante.